Tribunal: TJDFT
Processo: 0712938-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712938-50.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ROSEMARY DE SOUZA LISBOA AGRAVADOS: ROSEMARY DE SOUZA LISBOA, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, bem como ROSEMARY DE SOUZA LISBOA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante defende a não incidência do enunciado 5 da Súmula do STJ, bem como, afirma que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. A segunda recorrente, por sua vez, aduz que o apelo veicula questões eminentemente de direito, não exigindo o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusula contratual. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018